Tribunal: TJES
Processo: 5006581-40.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006581-40.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACIANE PIM PAULA GAMA GRANCER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006581-40.2025.8.08.0011

RECORRENTE: GRACIANE PIM PAULA GAMA GRANCER

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FABIO PRETTI

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO E ESCALONAMENTO NA CARREIRA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública (professora) em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças salariais decorrentes do Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008). A recorrente pleiteia a aplicação do piso ao seu contrato temporário e o reflexo automático do reajuste em todos os níveis da carreira (escalonamento/hierarquia salarial) no seu vínculo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Piso Nacional do Magistério é aplicável a contratos temporários por equiparação aos servidores efetivos; e (ii) se há direito ao reajuste escalonado em todos os níveis da carreira docente sem previsão específica em lei municipal que determine a indexação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica da contratação temporária (art. 37, IX, CF/88) é distinta do regime estatutário, sendo inviável a aplicação do instituto da simetria para equiparação remuneratória entre temporários e efetivos, conforme decidido pelo STF na ADI 6196.

O Piso Nacional do Magistério garante que o vencimento inicial da carreira não seja inferior ao mínimo legal, mas não determina a incidência automática de reajustes sobre gratificações ou demais classes e níveis da carreira (Tema 911 do STJ).

A extensão do piso nacional aos níveis superiores da progressão funcional ("escalonamento em cascata") depende obrigatoriamente de previsão em lei local específica, o que não restou comprovado nos autos.

Verificado pelas fichas financeiras que os vencimentos da servidora já superam o patamar mínimo legal, inexistem diferenças a serem pagas, sendo vedado ao Judiciário majorar vencimentos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:

"1. Regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos, sendo constitucional a fixação de remuneração de servidores temporários em patamares diferenciados dos efetivos. 2. A aplicação do piso nacional do magistério aos níveis superiores da carreira exige previsão em lei local, não havendo direito ao escalonamento automático baseado apenas na lei federal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IX, X e XV;

Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 6196, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.03.2020;

STF, Súmula Vinculante 37;

STJ, Tema Repetitivo 911 (REsp nº 1.426.210/RS).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
GRACIANE PIM PAULA GAMA GRANCER

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, que julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 16005155).

Em sede recursal (ID 16005156), a recorrente defende que percebe valor inferior ao piso nacional, sustentando a sua aplicabilidade ao contrato temporário. Pugna, outrossim, pelo direito aos reflexos desse piso em todos os níveis da carreira (escalonamento), pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16005162).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido do benefício da Justiça Gratuita formulado pela autora/recorrente.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Infere-se dos autos que a requerente manteve dois vínculos distintos com o requerido: um por meio de contrato temporário no cargo de PROFESSOR PEB B V e outro como servidora efetiva (PROF PEB B PCS), cargo que ocupa desde 31/07/2008 (ID 16005142).

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) ao contrato temporário, bem como à existência de reflexos automáticos sobre todos os níveis e classes da carreira do servidor efetivo, independentemente de previsão em lei municipal específica.

Pois bem. No que tange ao vínculo temporário, a relação com a Administração Pública é de caráter precário, conforme preceitua o art. 37, IX da Constituição Federal de 1988. Nesse diapasão, tenho que a pretensão autoral não merece acolhimento, isso porque, dada a natureza jurídica da contratação temporária, mostra-se indevida a utilização automática do regime jurídico estatutário, eis que a parte não se enquadra, neste vínculo, como servidora pública investida em cargo público efetivo.

Cabe ainda destacar que mostra-se inaplicável o instituto da simetria para tornar idêntica a remuneração entre os profissionais temporários e os regidos pelo regime estatutário, conforme decidido pelo E. STF na ADI 6196:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. [...].. 2. Constitucionalidade do dispositivo legal que prevê a fixação da remuneração de servidores públicos temporários por meio de ato infralegal. 3.
A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos
. 4. É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF. [...]. 7. Conhecimento parcial da ação. Ação direta julgada improcedente. (ADI 6196, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)”.

Quanto ao vínculo efetivo e ao pleito geral de escalonamento, a alegação de recebimento de valores inferiores ao piso nacional não encontra amparo na prova documental. Nesse ponto, mostra-se acertada a conclusão alcançada pelo Juízo de origem, ao reconhecer que a remuneração da servidora já superava o patamar mínimo legal, inexistindo diferenças a serem pagas.

Lado outro, quanto ao pedido de reestruturação da tabela para manter a hierarquia salarial (escalonamento), não há obrigatoriedade legal de reajuste automático em todos os níveis da carreira, conforme a jurisprudência atual. Para que o Piso Nacional reflita em toda a progressão funcional, é indispensável a existência de lei municipal específica que preveja tal indexação, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 911 (REsp nº 1.426.210/RS), consolidou o entendimento de que a Lei nº 11.738/2008 garante apenas que o vencimento inicial da carreira não seja inferior ao piso, não determinando a incidência automática sobre gratificações e demais classes da carreira.

Reforço este entendimento com a recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que em casos análogos decidiu:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA . PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXO SOBRE OS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO . [...].O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11 .738/2008, aplica-se exclusivamente ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo reflexo automático sobre os demais níveis e vantagens sem previsão na legislação local. A ausência de previsão legal municipal impede a extensão do piso nacional como base de cálculo para remuneração de professores em classes superiores da carreira do magistério público.[...]. ((TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50009003320238080020, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL . NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.285/2021. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS . RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. [...]. A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica, vedando a fixação de vencimentos inferiores pelos entes federativos. 5 . O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da norma e fixou a tese de que o piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado ao vencimento básico dos professores, sem incidência automática sobre outras verbas remuneratórias. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1 .426.210/RS (Tema 911), consolidou o entendimento de que a aplicação do piso salarial nacional depende de previsão expressa na legislação local. [...].IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. A aplicação do piso salarial nacional do magistério aos professores municipais exige previsão em lei local. [...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001391420208080046, Rel.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 23/04/2025).

Portanto, verificando as fichas financeiras anexadas, observo que a Administração Municipal cumpre o patamar mínimo estabelecido pela legislação federal no que tange ao valor nominal (ID 16005142). Inexistindo prova de Lei Complementar Municipal que determine o reajuste em cascata para os níveis superiores, não cabe ao Poder Judiciário majorar vencimentos sob o fundamento de isonomia ou preservação de hierarquia salarial, conforme veda a Súmula Vinculante nº 37 do STF (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”).

Dessa forma, entendo que a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merece reparos.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

RECURSO INOMINADO Nº:
5006581-40.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
GRACIANE PIM PAULA GAMA GRANCER

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
JUIZ LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOTO DIVERGENTE:
JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO (VOGAL)

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). CONTRATO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). PLENA APLICABILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.308 DA REPERCUSSÃO GERAL). OBSERVÂNCIA IMPOSITIVA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO (SALÁRIO-BASE) DA CARREIRA E NÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO GLOBAL (ADI 4167). PRÁTICA ADMINISTRATIVA DE ESTIPULAR VALOR NOMINAL AQUÉM DO PISO E INTEGRALIZAR A DIFERENÇA MEDIANTE ABONOS REMUNERATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. CONFAZ SEPARADO ENTRE VANTAGENS PESSOAIS E O PADRÃO MÍNIMO DA CATEGORIA. DIVERGÊNCIA INAUGURADA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO MATEMÁTICA ESTRITA DAS RUBRICAS CRIADAS COM A EXCLUSIVA FUNÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VANTAGENS JÁ INCORPORADAS OU DE OUTRA NATUREZA (TITULARIDADE, REGÊNCIA, TEMPO DE SERVIÇO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO DIVERGENTE

Peço a mais respeitosa
vénia
ao Eminente Juiz Relator para inaugurar divergência jurídica nesta assentada, por entender que a solução conferida à lide merece sutil, mas substancial reparo técnico, de modo a harmonizar a jurisprudência desta Turma Recursal aos comandos vinculantes exarados pelo Supremo Tribunal Federal.

O cerne da lide cinge-se a verificar se o Município de Cachoeiro de Itapemirim cumpre os ditames da Lei Federal nº 11.738/2008 ao estipular, em sua tabela de vencimentos para os professores designados temporariamente, um salário-base inferior ao piso nacional, vindo a integralizar o valor mínimo por meio de abonos e gratificações remuneratórias globais. O voto do Relator mantém a sentença de improcedência sob o argumento de que a "linha final" do contracheque da autora (remuneração global) supera o valor fixado pelo Ministério da Educação, restando, em tese, observado o piso.

Contudo, tal premissa colide frontalmente com a pacificada orientação do Supremo Tribunal Federal, que fixou balizas rígidas e impositivas sobre a matéria através de dois precedentes vinculantes de observância obrigatória.

Inicialmente, cumpre afastar qualquer tese que tente mitigar o direito do docente contratado por tempo determinado em relação ao piso nacional. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.308 da Repercussão Geral

(ARE 1.487.739), fixou tese jurídica expressa determinando que os professores contratados sob o regime de designação temporária fazem jus ao piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, haja vista a identidade substancial das funções exercidas em sala de aula. Ultrapassada a premissa de que o direito socorre a modalidade de contratação da autora, exsurge o segundo pilar vinculante da Suprema Corte: no julgamento histórico da ADI 4167, restou assentado que o Piso Nacional do Magistério refere-se ao vencimento básico do docente, e não à sua remuneração global ou composta.

No caso em apreço, conforme fartamente provado através das fichas financeiras e tabelas nominais anexas aos autos (ID 141, 147 e 148), o vencimento básico padrão estabelecido pelo Município situava-se abaixo do mínimo federal. Para suplantar tal ilegalidade e camuflar o descumprimento da lei federal, o ente público injetava abonos e complementações genéricas com a finalidade de alcançar o piso total na remuneração. Essa engenharia contábil esvazia a garantia da Lei Federal nº 11.738/2008, pois permitir que o ente federado pague um vencimento base menor na tabela e use "abonos de complementação" de forma perene importa em admitir um vencimento básico virtual descolado da realidade jurídica do contrato, impedindo o desenvolvimento regular do patrimônio remuneratório do trabalhador.

A partir dessa constatação, e com o propósito de estabelecer as balizas adequadas para a condenação de modo que o provimento jurisdicional não incorra em enriquecimento ilícito da servidora (
bis in idem
) e tampouco fira o entendimento consagrado no Tema 911 do STJ e na Súmula Vinculante nº 37 (que vedam reajustes automáticos em cascata e por isonomia para toda a carreira sem lei local específica), a solução matemática deve ser rigorosa, justa e equilibrada.

A divergência que proponho reside em julgar parcialmente procedente o pedido, determinando que o Município recalcule os vencimentos da autora utilizando como vencimento básico nominal o valor fixado pelo piso nacional proporcional à sua carga horária, mas autorizando, na fase de liquidação de sentença, a compensação financeira dedutiva. Essa compensação, todavia, deve observar critérios estritos, devendo ser integralmente abatida toda e qualquer verba que o Município comprovadamente pagou sob as rubricas de "abono complementar", "complementação de piso" ou denominação similar, que possuíssem a
exclusiva e única função
de alcançar o mínimo da remuneração.

Por outro lado, não poderão ser objeto de compensação ou abatimento as rubricas de outra natureza, tais como adicionais por tempo de serviço (quinquênios), adicionais de titularidade (pós-graduação/mestrado), gratificações de regência de classe ("pó-de-giz") ou quaisquer vantagens de caráter pessoal e funcional já incorporadas.

A fundamentação para tal restrição apoia-se no fato de que as vantagens pessoais e as gratificações por mérito ou tempo de serviço do professor devem incidir
sobre
o vencimento básico lícito e corrigido. Se o Município utiliza essas vantagens pessoais para dizer que "alcançou o piso", ele está confiscando o patrimônio jurídico do servidor e punindo o professor mais qualificado ou mais antigo, que passaria a auferir exatamente o mesmo valor global que um recém-ingressado, esvaziando por completo a estrutura constitucional do magistério.

Portanto, fixado o piso nacional como o real vencimento básico da autora (Tema 1.308 e ADI 4167), o Município deverá adimplir as diferenças vencidas e vincendas, apurando-se os reflexos legítimos sobre as demais vantagens que tenham o vencimento base como indexador, deduzindo-se estritamente os valores já quitados a título de abono/complementação direta de piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, sinto-me no dever de
DIVERGIR
do Eminente Relator para
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para:

a)
Declarar o direito da recorrente (professora em regime de designação temporária - Tema 1.308/STF) de ter o Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), proporcional à sua jornada, fixado diretamente sobre o seu
vencimento básico (salário-base)
durante o período contratual imprescrito;

b)
Condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes, bem como de seus reflexos nas parcelas remuneratórias que utilizam o vencimento base como matriz de cálculo (ex: terço constitucional de férias, 13º salário, adicionais temporais/titularidade), observada a prescrição quinquenal;

c)
Autorizar a
compensação/dedução
, na fase de liquidação, exclusivamente dos valores pagos sob rubricas destinadas à complementação direta do piso (abonos de complementação), vedada expressamente a compensação de vantagens pessoais ou gratificações de outra natureza.

Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde cada inadimplemento e acrescidos de juros de mora com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), observando-se a incidência da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto divergente.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito